Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720934-39.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO RECORRIDO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNO POLICIAL MILITAR. PROIBIÇÃO DE INGRESSO NA INSTITUIÇÃO FARDADO E ARMADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS GERAIS DE DIREITO (ART. 4o, LINDB). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE (ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RETIRADA DO ALUNO DE SALA DE AULA POR SE ENCONTRAR PORTANDO ARMA DE FOGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A Portaria 433/2004 da Polícia Militar do Distrito Federal, veda a condução ostensiva de arma de fogo, quando o policial militar estiver em trajes civis, em locais públicos, não fazendo referência à hipótese em que o militar estiver fardado e fora do serviço. 2. Diante da omissão da lei, o juiz deve decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, consoante prevê o artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, razão pela qual deve prevalecer o princípio da autonomia administrativa das universidades, previsto no artigo 207, caput, da Constituição Federal. 3. Considerando a inexistência de ilegalidade ou abusividade no Regimento Interno da instituição de ensino ré, ao proibir, salvo em caso de estrito cumprimento do dever legal, o porte ou a posse de qualquer arma de fogo na condição de aluno, buscando evitar a ocorrência de acidentes nas suas dependências, não há como ser imposta obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de impedir o acesso do aluno portando arma de fogo, ainda que se trate de policial militar fardado. 4. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a solicitação de retirada do aluno de sala de aula, por estar armado, descumprindo o regramento interno da faculdade, não teria o condão de acarretar abalo psicológico de grande relevância, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais, circunscrevendo-se os transtornos experimentados a meros aborrecimentos. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso II, §1o, da Lei 10.826/03, sustentando que a autonomia administrativa das instituições de ensino superior não serve como norma limitadora do porte de arma. Defende, ademais, que o recorrido, ao não disponibilizar controle de segurança para acautelar a arma, não pode impedi-lo de assistir as aulas armado. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Regino Francisco de Sousa, OAB-DF 24.659. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso II, §1o, da Lei 10.826/03, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ademais, segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Regino Francisco de Sousa, OAB-DF 24.659, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030